Tribunal: CARF
Processo: 16682.904159/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904159/2017-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.786 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 365-374 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 107-004.551, da 9a Turma da DRJ07 (fls. 335-356), em sessão realizada na
data de 18 de dezembro de 2020, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 07-15 e docs.
anexos), de forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e Decisão da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se parte do relatório do
Acórdão da DRJ de fls. 337-348.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904159/2017-60
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904159/2017-60

O presente processo trata de Declaração de Compensação Eletrônica efetuados
no PER/DCOMP (PD) -n° 28581.33938.111214.1.3.03-5707, relacionada no Despacho
Decisório à fl. 42, pelo qual a Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de saldo
negativo de CSLL, referente ao período de 01/01/2012 a 31/12/2012, no valor original de
R$ 3.829.317,71.
2. O Despacho Decisório (Rastreamento n° 124155336), fl. 42, homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
n°
28581.33938.111214.1.3.03-5707, relacionada no referido Despacho Decisório, uma vez
que a soma das parcelas de composição do crédito não foi suficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, resultando em débito
consolidado de tributos no valor de R$ 677.678,23 de principal. Veja-se:

2.1. A seguir, cópia do detalhamento referente às parcelas de crédito
confirmadas parcialmente e parcelas não confirmadas pelo Despacho Decisório:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904159/2017-60

2.2. Segundo as Informações Complementares da Análise do Crédito (fls.
13/14), acima transcrita, de um total de R$ 14.411.969,83, referente às parcelas de crédito
informadas no presente PER/DCOMP, foi confirmado no Despacho Decisório apenas R$
13.839.413,03, sendo R$ 5.038.544,94 a titulo de retenção na fonte de CSLL, R$
6.724.025,01 a título de estimativas pagas de CSLL e R$ 2.076.843,08 a título de
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, conforme detalhado
a seguir:

3. A Interessada foi intimada da decisão em 12/08/2017 (fl. 48) e, em
23/08/2017, interpôs Manifestação de Inconformidade (fl. 06), alegando:

3. Às fls. 339-348, a DRJ colacionou o texto da MI em sua integralidade.
4. A DRJ julgou pela procedência parcial da Manifestação da Inconformidade.
Em suma, o Órgão julgador entendeu que a comprovação da retenção na fonte deve ser feita nos
termos do art. 55 da Lei 7.450/85 e do art. 943, § 2o do RIR/99, sendo que a DIRF se constitui
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904159/2017-60

prova equivalente. A previsão do art. 57 da Lei no 8.981/95 dispõe que se aplicam à CSLL as
mesmas normas de apuração e de pagamento aplicáveis ao IRPJ. Ainda que possam ser
apresentadas notas fiscais ou outros documentos, eles não equivalem a informes de rendimentos
ou equivalentes, especialmente se a fonte pagadora deixou de prestar informações ao fisco.
Entenderam os julgadores que as provas apresentadas não foram suficientes para comprovar o
crédito. Em consulta aos sistemas da Receita, a DRJ constatou a comprovação de um crédito
extra de R$ 57.695,03.
5. Sobre a realização de diligência, o Órgão julgador entendeu desnecessária,
uma vez que a consulta às DIRFs foi suficiente. Ademais não foram apresentados os quesitos
previstos no art. 36 do Dec. 7.574/11
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 335):

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM
os membros desta Turma, por unanimidade, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 57.695,03, referente a saldo
negativo de CSLL do período de apuração 01/01/2012 a 31/12/2012, que deverá ser
aproveitado nas compensações de que trata o presente processo, nos termos da legislação
tributária aplicável.
No prazo de 30 (trinta) dias da ciência dessa decisão, a Interessada deverá
pagar os débitos indevidamente compensados, salvo interposição de recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores.
À unidade competente, para intimação da Interessada e demais providências
necessárias ao cumprimento desse ato decisório.

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em síntese, alegou o seguinte:
8. a) o Acórdão não apreciou os documentos trazidos pela Recorrente. Ignorou a
problemática trazida pela Recorrente quanto à comprovação de retenção de tributos pelos órgãos
da administração pública federal. A Recorrente juntou documentos que comprovam sua
pretensão, tais como o livro razão do CSLL retido, relatório de retenção anual bem como a
contabilização dos recebimentos. Os documentos servem para comprovação. Indica exemplo,
que seria o Hospital Geral de Bonsucesso. Juntou relatórios detalhados, que identifica os valores.
Tais valores podem ser ainda confirmados nas faturas acostadas aos autos. Os valores foram
informados na DIPJ. Eventual erro não afetaria o direito ao crédito. Os valores estão refletidos na
contabilidade. Cabe à autoridade verificar se os créditos alegados obedecem às premissas legais
e sua certeza e liquidez. A Recorrente não pode ser prejudicada em virtude de atuação das fontes
pagadoras. Cita o art. 37 da IN no 1.234/12, que dispõe que o órgão ou entidade que efetuar a
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904159/2017-60

retenção deverá fornecer o comprovante de retenção, à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento. Afirma que não foram disponibilizados os referidos documentos.
9. b) Não houve fundamento para negar a diligência, sendo que ela deve ser
determinada. Cita jurisprudência do CARF em situação semelhante, de outro processo em que é
parte. Cita a verdade material. Levando em conta que as retenções foram feitas por órgãos da
administração pública federal, então deve haver diligência.
10. . Cita jurisprudência do CARF em situação semelhante, de outro processo em
que é parte. Cita a verdade material. Alega infração ao seu direito a ampla defesa, nos termos do
art. 59 do Dec. 70.235/72. Ao final, requer o provimento ao Recurso para que seja convertido o
julgamento em diligência, para que sejam oficiados os órgãos públicos, exigindo os informes de
rendimento com a comprovação das retenções. Em seguida requer o reconhecido o crédito e
homologada a compensação apresentação.
11. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Manifestação
12. Às fls. 425-426, manifestou-se a Requerente. Alega que foi surpreendida com
apontamento fiscal em relação ao Apenso, em razão da multa imposta. Alega que o débito está
com a exigibilidade suspensa, pois espera julgamento do Recurso Voluntário. Afirma que é
indispensável a certidão positiva com efeitos de negativa. Pugna pelo reconhecimento da
suspensão da exigibilidade.

IV. Apenso
13. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 11080.734303/2018-31, o qual
trata da notificação de lançamento, tendo por objeto a multa pela compensação não homologada.
14. Em razão do lançamento, a Requerente apresentou Impugnação, às fls. 10-18.
Na defesa, a Interessada alegou que há vinculação daqueles Autos a estes; desproporcionalidade
e irrazoabilidade da multa isolada e sua violação aos princípios gerais de direito e a
impossibilidade de concomitância de multas. Ao final, requereu o apensamento a estes Autos,
bem como o cancelamento da exigência da multa isolada.
15. Às fls. 82-97, o Acórdão da DRJ sobre a Impugnação foi no sentido de dar
provimento parcial, para reduzir a multa para R$ 304.695,20.
16. O Recurso Voluntário foi apresentado às fls. 105-119, no qual a Contribuinte
reiterou seus argumentos apresentados na Impugnação. No pedido, pugnou pelo julgamento em
conjunto dos Autos e em seguida o cancelamento da multa de ofício.
17. Às fls. 170-171, manifestou-se a Requerente. Alega que foi surpreendida com
apontamento fiscal em relação ao Apenso, em razão da multa imposta. Alega que o débito está
com a exigibilidade suspensa, pois espera julgamento do Recurso Voluntário. Afirma que é
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904159/2017-60

indispensável a certidão positiva com efeitos de negativa. Pugna pelo reconhecimento da
suspensão da exigibilidade.
18. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Tempestividade e admissibilidade
19. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 361 – 28/01/21), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 364 – 01/03/21), conclui-se que este é tempestivo.
20. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
VI. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário
21. Um dos motivos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário é a
interposição recurso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN. No presente caso é de se
reconhecer que a cobrança da multa não pode ser feita enquanto não houve o trânsito em julgado
do recurso, que ainda está pendente de julgamento.

VII. Crédito e comprovação
22. A Contribuinte espera ter seu direito creditório reconhecido, para a
consequente homologação da compensação apresentada.
23. Do exame dos Autos se percebe que a matéria em discussão se dá sobre
retenção na fonte. A Autoridade fiscal elaborou tabela, cuja cópia foi alocada no Acórdão da
DRJ, transcrito no Relatório acima.
24. A DRJ entendeu que a documentação apresentada não comprovaria os
créditos provenientes de retenções. Isto porque os documentos não teriam força probatória
equivalente às DIRFs e aos informes de rendimento, além de “desafiar” o art. 943, § 2o do
RIR/99, bem como o art. 55 da Lei no 7.450/85 (fl. 351).

25. A DRJ conferiu no sistema da Receita o trabalho efetuado pela DRF e
entendeu que mais R$ 57.695,03 deveriam ser computados no saldo negativo.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904159/2017-60

26. A Contribuinte, por sua vez, requereu na MI a conversão do julgamento em
diligência, o que foi negado pela DRJ, sendo que ela ratificou o pedido em sede recursal. De
maneira geral, afirmou que a Autoridade fiscal deveria oficiar as fontes pagadoras, para que estas
comprovem, inclusive com base no art. 37 da IN no 1.234/12, as retenções efetuadas. Alega ainda
que juntou relatórios e notas fiscais, o que seria suficiente para a comprovação. Citou um
exemplo, que será tratado a seguir.
27. Certo é que a comprovação de retenção na fonte e seu recolhimento não se dá
apenas nos termos do art. 943 do RIR/99, nem do art. 55 da Lei 7.450/85. A legislação
contemporânea estendeu esta possibilidade, o que culminou na edição da Súmula CARF no 143,
cuja redação é a seguinte: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Assim,
outros documentos são aceitáveis e bem-vindos para a comprovação, inclusive com base no
Princípio da Verdade Material.
28. Por outro lado, a escassez de documentação também não justifica o
reconhecimento de direto que demanda validação. É de se lembrar que esta Turma tem se
pronunciado no sentido de que a mera declaração de valores em DCTF ou DIPJ não constitui
prova suficiente para a comprovação do crédito, à semelhança do que define a Súmula CARF no
164, cuja redação é a seguinte: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que
se fundamenta a retificação.
29. A Requerente juntou documentos que, segundo ela, comprovariam as
retenções. Entre os principais documentos estão arquivos Excel, que se constituem em
documentos não pagináveis. Um dos documentos contém notas fiscais por amostragem de sete
CNPJs. Já o outro documento contém quinze arquivos Excel, elaborados pela própria
Contribuinte. É para se ressaltar que a Recorrente alega que juntou documentos por amostragem.
30. Como exemplo, cita o Hospital Geral Bonsucesso, cujas informações são
colacionadas abaixo, a partir do Recurso Voluntário, à fl. 370.

31. Ao confrontar os documentos juntados, confirma-se os dados indicados. Ou
seja, os valores na linha 2704 da tabela elaborada pela Interessada correspondem à monta de R$
19.062,89 (abaixo), que coincide com o valor lançado na NF no 2132, abaixo colacionado (g.n.)).

Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904159/2017-60

32. Entre os dados dos documentos há problema na comparação dos valores com
os montantes indicados na DCOMP. A declaração de compensação indica que a retenção na
fonte do Hospital Geral Bonsucesso, CNPJ 29.979.143/0445-40, que corresponderia a R$
129.865,03 (fl. 61, abaixo) e não R$ 19.062,89, como informado no RV.

33. Ao se aplicar o filtro na tabela do Excel, para o CNPJ, surge o valor
informado na DCOMP, entretanto, o número de linhas que informam os valores é muito maior
que o número de notas fiscais. É sabido que a Recorrente alegou que foram juntadas por
amostragem. Contudo, não é possível ter certeza a respeito do crédito nestes termos indicados
por ela. É de se ressaltar que a DRF não reconheceu retenção na fonte de quarenta e três CNPJs,
mas a Contribuinte juntou algumas notas de apenas sete CNPJs.
34. Ademais, sobre as planilhas é para se enfatizar que eles foram elaborados
livremente pela Contribuinte, ou seja, foram números lançados por ela em documento sem valor
legal fiscal ou comercial propriamente dito. Apesar de poderem ser levados em conta para
comprovação, especialmente para apontar indícios, seu valor probatório é reduzido. De qualquer
sorte, sua análise não leva a uma conclusão sobre o direito da Interessada. Isto porque não foi
possível fazer uma correlação dos números lançados nas planilhas com os valores constantes no
DD e com as notas fiscais
35. Em suma, ainda que tenha havido esforço para encontrar os montantes de
retenção na fonte nas planilhas apresentadas, não foi possível fazê-lo, pois a Contribuinte não
apresentou documentos verificáveis, nem em sua totalidade.
36. Até poderia haver a intimação de todas as fontes pagadoras, para que elas
apresentassem os comprovantes de rendimento, contudo, e à vista do art. 373 do CPC, entende-
se que primeiramente tem a Contribuinte o dever de comprovar o seu direito, inclusive com a
abrangência do âmbito probatório previsto pela Súmula no 143. Não se pode entender que por ser
difícil tal comprovação, tomada a complexidade do instituto da retenção na fonte,
automaticamente se transfira o ônus da prova à Autoridade fiscal. Como visto, a Requerente
alega ter as informações e tem registros, conclui-se, contudo, que não foram organizados e nem
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904159/2017-60

os corretos trazidos, mas há registro deles. Havendo, deve a Interessada organizá-los de forma a
demonstrar seu direito.
37. Tendo em vista este contexto e que há indícios da existência do crédito
alegado, com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, bem como no Princípio da Verdade Material,
deve ser o julgamento convertido em diligência, especialmente para que a Requerente esclareça
precisamente a origem do seu eventual crédito.

VIII. Conclusão
38. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário para
converter o julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de
origem, para que sejam tomadas as seguintes medidas:
a. Seja a Recorrente intimada a juntar, se reputar que deve, quaisquer
documentos que entenda necessários para a comprovação de seu crédito, a
exemplo de notas fiscais, livros fiscais e comerciais, extratos bancários
com o recebimento do valor sem a retenção, faturas e/ou outros. Para a
juntada deve ser concedido o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis pelo
mesmo período, a requerimento;
b. No mesmo período do item anterior, a Interessada deve indicar de forma
clara e precisa, com apontamento exato de páginas e valores, em que
documentos e como se comprovariam os créditos que alega existentes,
fundamentando, inclusive, de acordo com o motivo do não
reconhecimento da retenção;
c. Havendo resposta, deve a Autoridade fiscal analisá-la, confrontando-a com
a documentação constante nos Autos, e elaborar Relatório de diligência
circunstanciado e conclusivo sobre a existência ou não do crédito.
39. Pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender
necessária, sem prejuízo de intimar a Requerente ou terceiros, para que apresentem documentos
adicionais ou prestem informações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos
todos os documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações.
Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender,
no prazo de 30 (trinta) dias. Em não havendo atendimento à intimação, retornem os Autos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904159/2017-60

Fl. 526
DF CARF MF
Original